Tribunal: TJMT
Processo: 1009418-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009418-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO CALDAS CONSTANTINO - CPF: 631.087.493-40 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEONARDO CALDAS CONSTANTINO - CPF: 631.087.493-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), FELIPE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 045.407.421-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SILVA SOUSA - CPF: 608.069.863-36 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO AMARO PIRES - CPF: 088.362.071-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO JOSE ALVES - CPF: 027.573.024-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Defensoria Pública, visando à revogação da prisão preventiva de investigado preso em flagrante por suposto envolvimento em extorsão qualificada mediante sequestro, com posterior conversão da prisão em preventiva. A defesa alega ausência de fundamentação concreta na decisão, primariedade e existência de condições pessoais favoráveis, sustentando a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada, à luz dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta da conduta imputada e a suficiência ou não das medidas cautelares alternativas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada fundamenta-se em elementos concretos dos autos, notadamente no modus operandi da conduta, que envolveu sequestro, uso de arma de fogo, grave ameaça, emprego de violência e resistência armada à prisão.

4.

A periculosidade concreta do agente é evidenciada pela premeditação e execução da ação criminosa, com intensa violência e audácia, além do risco real de reiteração delitiva e da perturbação da ordem pública.

5.

As condições pessoais favoráveis do investigado, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

6.

A decisão encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), à luz do art. 282, I e II, do mesmo diploma legal.

7.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ corrobora a legalidade da segregação cautelar quando justificada pela gravidade concreta da conduta e pela necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento e premeditado, justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão cautelar quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o contexto fático revela risco real de reiteração delitiva e perturbação da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 282, I e II; 312; 313; 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1028564-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 22.10.2024; TJMT, N.U 1030714-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no HC 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Leonardo Caldas Constantino
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da Ação Penal n. 1000989-39.2024.8.11.0107.

Sustenta a impetrante, em suma, que a decisão que decretou a prisão preventiva
carece de fundamentação concreta e idônea,
ancorando-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em meras ilações sobre possível reiteração criminosa. Defende que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito como tatuador e aufere renda modesta, não sendo membro de organização criminosa, tampouco havendo elementos concretos a indicar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Alega, ainda, que a prisão preventiva revela-se desproporcional, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, conforme preceituam os princípios da proporcionalidade, da intervenção mínima e da homogeneidade, este último diante da possibilidade de eventual aplicação de regime mais brando ao final da instrução penal.

Aponta a ausência dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, argumentando que a decisão impugnada é genérica, sem vínculo com os elementos probatórios concretos dos autos, limitando-se à transcrição dos termos do auto de prisão em flagrante e da denúncia.

Ao final, pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata colocação do paciente em liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas menos gravosas, com posterior confirmação da ordem no mérito.

A liminar foi indeferida (Id. 277351363) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 278645397).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pela
denegação
da ordem (Id. 282011899), conforme entendimento assim sumariado:

“Síntese ministerial:
Habeas Corpus. Crime de extorsão qualificada. Alegada a inexistência de pressupostos da custódia cautelar. Aduz a defesa que o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, destacando que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e em meras ilações sobre possível reiteração criminosa. Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis), afirmando que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito como tatuador.
Improcedência.
A decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito, mas sim em elementos concretos extraídos do caso, que demonstram a periculosidade do agente e a necessidade da segregação cautelar como garantia da ordem pública. Predicados pessoais favoráveis, analisados de forma isolada, não tem o condão revogar a prisão cautelar; medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Risco concreto de reiteração delitiva.
Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente
, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No entanto,
em que pese os argumentos depreendidos pela impetrante, verifico que a decisão hostilizada encontra-se fundamentada de forma idônea.

Consoante os elementos informativos acostados aos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 18/11/2024, tendo a prisão sido convertida em preventiva por decisão fundamentada na
garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta da conduta delituosa
, que envolveu
concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima
.

De acordo com os autos da ação penal de origem, o paciente e os corréus teriam constrangido a vítima com o propósito de obter indevida vantagem econômica, mediante grave ameaça com arma de fogo, em contexto de violência e restrição de liberdade. Assim, quanto ao
periculum libertatis
, a autoridade apontada como coatora justificou a decretação da constrição cautelar na periculosidade concreta e na gravidade do comportamento imputado, a justificar a excepcionalidade da prisão cautelar.

Confira-se trechos da decisão:

“(...)
No presente caso destaca-se a gravidade concreta dos delitos em investigação, pelo fato da premeditação do crime, eis que, os flagranteados ofertaram carona a vitima que pensava estar sendo levada até a cidade de Sorriso, quando na verdade foi levada a um matagal onde foi constantemente ameaçada, conduta que se mostra por demais reprovável, levando-se em consideração a ousadia dos delitos, o concurso de agentes, uso de arma de fogo para o cometimento do delito, a violência empregada a fim de extorquir a vítima, atrelado ao fato dos criminosos terem atirado contra os policiais no momento em que o cativeiro fora encontrado pela polícia, conforme relatado nos autos.

Assim verifica-se que a gravidade concreta do delito emerge especialmente no modus operandi, eis que, o crime foi cometido com violência e grave ameaça, pois a vitima foi sequestrada e mantida em cativeiro sob a ameaça de morte caso pedisse socorro e com os criminosos foram encontrados diversos instrumentos de tortura além das armas de fogo “QUE FOI ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DIVERSOS UTENSÍLIOS NO QUAL SERIAM USADOS PARA AGREDIR A VITIMA, NA TENTATIVA DE EXTORQUIR A VITIMA, COMO BARRA DE FERRO, CASSETETE, PEDAÇOS DE MADEIRA, FACAS, FIOS E ALICATE” (depoimento do policial Eduardo dos Santos, no Id. 176049871) , o que demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, os criminosos trocaram tiros com a polícia em um local que havia outras casas e transito de pessoas que poderiam ser atingidas por uma bala perdida, então além da resistência a prisão e de terem colocado em risco a vida da vitima e policiais, também colocaram em risco a vida de quem eventualmente passava pelo local.

Cumpre mencionar, que além de cometerem diversos delitos com violência e grave ameaça contra a vitima, os criminosos demonstraram que não temem a lei, vez que, além de atirar contra policiais, também mantinham contato com alguém que supostamente esta preso, e que passava aos flagranteados as coordenadas da empreitada criminosa (depoimento do policial Eduardo dos Santos, no Id. 176049871)

A conduta descrita nos autos, demonstra audácia, frieza e crueldade e premeditação no cometimento dos delitos, mostrando total desrespeito a lei.

(...)

A propósito, esse tipo de delito gera desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências, vez que,
presente os indícios que os indiciados praticaram o delito de sequestro em concurso de agentes e ainda com uso de arma de fogo, mantendo a vítima em seu poder e restringindo sua liberdade, além do crime de tentativa de homicídio contra os policiais, o que denota a gravidade e periculosidade dos agentes e a necessidade da garantia da ordem pública, além de causar grande comoção social.

(...)

Com efeito, não há dúvida de que a prisão preventiva dos flagranteados, além de evitar o cometimento de novos crimes, conserva a tranquilidade no meio social, e em especial à garantia da ordem pública.

(...)

Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada em casos gravíssimos, como os apresentados nos presentes autos, eis que se trata de conduta deveras grave. Vale salientar que, crimes cometidos com o emprego de arma de fogo são combatidos pela nossa sociedade, na tentativa de mudar a triste realidade brasileira, que possui altos índices desse tipo de delito.

(...)

Indiscutível, portanto, a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, calcada na gravidade concreta do delito, ante as informações do crime ter sido cometido mediante concurso de agentes e uso de arma de fogo, além de os custodiados terem restringido a liberdade da vítima tentando extorqui-la e atirado contra os policiais, o que demostra sem sobra de dúvida a ineficácia no caso em concreto das medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, todas as
circunstâncias delineadas justificam o encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade enérgica contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como
garantia da ordem pública
.

Outrossim, as condições favoráveis dos investigados não impedem a decretação de custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais, conforme Enunciado Orientativo no 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis: ““
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. (...)”.

Pois bem, é certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro
a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida
, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, contemplando os pressupostos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Isso porque, além da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus commissi delicti
), a autoridade apontada como coatora fundamentou a decretação da custódia cautelar, especialmente com base na
necessidade de garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta da conduta
, em tese, praticada, evidenciada pelo
modus operandi
do delito.

No caso em análise, os autos evidenciam a existência de elementos concretos que justificam a imposição da custódia cautelar. A narrativa contida no inquérito policial aponta que o paciente, em comunhão de esforços com outros três indivíduos, mediante uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, constrangeu a mesma a realizar pagamento indevido, configurando crime de extrema gravidade e com repercussão social relevante.

A gravidade concreta da conduta — que envolveu sequestro momentâneo e grave ameaça com armamento — revela periculosidade acentuada e potencial risco de reiteração delitiva, além de abalo à ordem pública local, o que justifica a segregação cautelar.

Ademais, conforme consignado na decisão impugnada, foram encontrados, na residência, diversos instrumentos que supostamente seriam utilizados para agredir a vítima com o intuito de extorqui-la, tais como barra de ferro, cassetete, pedaços de madeira, facas, fios e alicate, o que evidencia a gravidade concreta da conduta imputada.

Destaca-se, ainda, que os acusados teriam trocado disparos de arma de fogo com policiais, colocando em risco não apenas a vida da vítima e dos agentes estatais, mas também a de terceiros que eventualmente transitassem pelo local, evidenciando completo desprezo pela ordem pública e pela segurança coletiva.

É evidente, portanto, que a decisão que decretou a prisão preventiva não se fundamentou em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito, mas, sim, em elementos concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam a periculosidade do agente e a necessidade da segregação cautelar como medida imprescindível à garantia da ordem pública.

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ.
Confira-se:

“(...) 6. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta”

(N.U 1028564-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

“(...) HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. (...) 1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, demonstrados pelos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, extraídos do conjunto probatório.
2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo modus operandi do crime, que envolveu restrição de liberdade das vítimas e associação criminosa armada.
(...)” (N.U 1030714-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)
– destaquei.

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Assim, não se apresenta viável, em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal.

Destarte, é forçoso reconhecer que a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade

Nesse sentido, o seguinte julgado, verbis:

“HABEAS CORPUS (...) 2) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DA HOMOGENEIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - JUÍZO DE CAUTELARIDADE COM RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL (...) 2 - A prisão preventiva não viola os Princípios da Homogeneidade e da presunção de não culpabilidade, pois tem natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória; tem cunho meramente processual e acautelatório, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena em que se procede a juízo de culpabilidade. Outrossim, o ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as duas modalidades de prisão sem qualquer hierarquização entre elas . Quanto ao principio da homogeneidade das prisões, tratando-se de feito ainda na fase instrutória, é inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado. (...)”.

(N.U 1003168-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

Do mesmo modo,conquanto defendido a existênciadepredicados pessoais favoráveisé entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado(...)”
(AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023)

, situação verificada na presente hipótese.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Leonardo Caldas Constantino
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025